Tribunal: TJDFT
Processo: 0743304-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743304-04.2021.8.07.0001 RECORRENTES: MOISÉS BATISTA DOS SANTOS, RONALDO BARBOSA PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006 (LAD). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS COM AS PROVAS DOS AUTOS. ALTO VALOR PROBATÓRIO. INCREMENTO DE PROVAS COM MÍDIAS DE VÍDEO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL POR COMETIMENTO DE NOVO CRIME NO CUMPRIMENTO DE PENA DE CRIME ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1077 DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO RECONHECIDO. DOSIMETRIA DA PENA. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/6. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As filmagens e os depoimentos das testemunhas policiais, juntamente ao depoimento de usuário de entorpecentes na fase inquisitorial, demonstram a prática do delito de tráfico de drogas, razão pela qual os elementos probatórios são suficientes para a condenação, não havendo que se falar em aplicação do princípio in dubio pro reo e, consequente, absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Isso porque a palavra dos policiais no desempenho da função pública possui inegável valor probatório, sobretudo quando coerente com os demais elementos de prova, como a confissão. 2. Conforme entendimento do STJ (Tema 1077) e deste Tribunal de Justiça, condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas na primeira fase da dosimetria a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desvalorizar a personalidade ou a conduta social do agente. 3. O Superior Tribunal de Justiça considera proporcional a fração de 1/6 (um sexto) na primeira fase da dosimetria, para aumento da pena base, a partir da pena mínima em abstrato, bem como na segunda fase da dosimetria, a partir da pena base fixada, para cada agravante ou atenuante, salvo se houver fundamento para utilização de fração diversa. 4. De acordo com o disposto no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, os requisitos para aplicar o privilégio, que devem ser observados de forma cumulativa, são: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades ilícitas e não participação em organização criminosa. Assim, o réu possuidor de maus antecedentes não faz jus ao privilégio. 5. A pena de multa deve ser fixada de forma adequada e proporcional à pena corporal aplicada. A quantidade de dias-multa é dosada pelo critério trifásico veiculado no artigo 59 do Código Penal, ao passo que o valor do dia-multa se baseia na situação econômica do réu, nos moldes do artigo 49, § 1o, c/c artigo 60, ambos do Código Penal. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porque, em razão das incongruências, contradições e superficialidade nos depoimentos prestados pelos policiais, deveriam ter sido absolvidos do crime de tráfico de drogas; b) artigo 28 da Lei 11.343/2006, porque suas condutas devem ser desclassificadas para o uso e consumo próprio de entorpecentes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 386, inciso VII, do CPP, e 28 da Lei 11.343/2006, pois o acolhimento das teses de absolvição ou de desclassificação da conduta demandam o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp n. 2.314.904/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 21/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015